Tribunal: TJDFT
Processo: 0722139-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES NOVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam a rediscussão da matéria, sendo recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível que a parte demonstre a ocorrência de uma das hipóteses legais para seu provimento.
2. No caso, a parte pretende trazer aos autos novas discussões que não foram objeto do recurso, o que não é possível por meio de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.